Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729668-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. A. E. S. contra decisão (Id. 241789371 dos autos no 0709185-63.2025.8.07.0005) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela ajuizada por J. I. M. em face da ora agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que restabeleça, no prazo de 24 horas, o contrato de plano de saúde do autor, com as mesmas características até então vigentes, sob pena de multa equivalente ao valor dos tratamentos que o autor necessitar, via bloqueio Sisbajud e liberação imediata para o autor custeá-los. Em suas razões recursais, a seguradora ré relata que o autor era beneficiário do plano na qualidade de agregado vinculado, em virtude de ser irmão da beneficiária titular, e que o plano de saúde consta como cancelado por motivo de inadimplência desde 31/05/2025. Destaca que havendo a exclusão do titular, o plano dos dependentes e agregados vinculados serão cancelados, razão pela qual deve ser afastado o valor da multa. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciado no cancelamento do plano de saúde por inadimplemento e exclusão dos beneficiários; e risco de dano, decorrente dos prejuízos advindos da manutenção da decisão. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela antecipada nos autos de origem. Preparo no Id. 74233827. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido, considerando que tal efeito poderia ocasionar risco de dano grave ao tratamento de saúde do autor agravado. Verifica-se que o autor/agravado se encontra em tratamento com a realização periódica de quimioterapia e carreou aos autos comprovantes de adimplemento do plano de saúde, referente ao período de abril de 2025 a junho de 2025. Dessa forma, não há como afastar a obrigação de restabelecimento do contrato de saúde do segurado nesse momento processual, diante da gravidade da doença que está sendo tratada. Nesse contexto, em cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos para o deferimento do provimento provisório concedido nos autos de origem, razão pela qual deve ser mantida integralmente a eficácia da decisão ora recorrida. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao autor agravado para contrarrazões. Remeta-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora